Tribunal: STF
Processo: RHC 261993
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 1.012.350/SP, assim ementado (eDOC 58):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de reiteração de pedido já analisado no HC 1010374/SP. 



    2. O paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, posteriormente reduzida para 6 anos, pela prática do delito previsto no art. 2º, caput e § 4º, da Lei 12.850/13. Alegouse indevida exasperação da pena-base e falta de fundamentação idônea para o regime inicial fechado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus interposto configura reiteração de pedido já apreciado, impossibilitando seu conhecimento. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão agravada constatou que as teses levantadas já foram objeto de análise no HC 1010374/SP, que foi indeferido liminarmente. 



    5. O agravante insiste na utilização do habeas corpus como substitutivo da revisão criminal, configurando reiteração de pedido. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "A reiteração de pedido em habeas corpus já apreciado impede o conhecimento do novo habeas corpus". 



    Dispositivos relevantes citados: Lei 12.850/13, art. 2º; Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, art. 210.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.530.824/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024.



    Nas razões recursais, alega-se que o relator do HC 1.012.350/SP entendeu que a presente ação reitera os fundamentos julgados no HC 1.010.374/SP, contudo, a defesa demonstrou que a única semelhança entre as peças seria a dosimetria da pena como tema, mas não com os mesmo fundamentos jurídicos.



    Busca o recorrente uma adequação do patamar fixado na primeira fase da dosimetria da pena, bem como a revisão do regime inicial fixado (eDOC 64).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo, de pronto, que a matéria ora articulada não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 1.012.350/SP ao considerar que este seria mera reiteração do pedido formulado no HC 1.010.374/SP.



    Em sede regimental, o Colegiado manteve a decisão monocrática, enfrentando as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 60):



    “Conforme assinalado na decisão agravada (fls. 1540-1543), as teses ora levantadas já foram objeto de análise na decisão monocrática proferida no HC 1010374 /SP, o qual foi indeferido liminarmente, com trânsito em julgado certificado em 24 de junho de 2025 (fl. 63, HC 1010374/SP). 



    Importa destacar que, no HC 1010374/SP, a defesa buscava impugnar acórdão com trânsito em julgado, em substituição à revisão criminal, razão pela qual o pedido foi indeferido liminarmente, nos termos do artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, diante da constatação da manifesta incompetência. 



    Ao contrário do que sustenta o agravante, o caso concreto configura, sim, reiteração de habeas corpus anteriormente apreciado, uma vez que a defesa insiste na utilização da via mandamental como substitutiva da revisão criminal”.



    Como se vê, o STJ não conheceu do HC 1.012.350/SP ao consignar que as teses apresentadas já teriam sido objeto de análise na decisão monocrática proferida no HC 1.010.374/SP, por meio do qual se buscava a reforma de acórdão condenatório com trânsito em julgado.



    Nesse contexto, não antevejo ilegalidade na decisão proferida pelo STJ, porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de impetração anteriormente ajuizada quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos e ataquem os fundamentos do mesmo ato coator. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 230.896 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.10.2023, grifei).



    Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente